Tribunal: TJSP
Processo: 1008090-74.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – Pedido julgado parcialmente procedente.
Danos Materiais - Falha na prestação de serviços da plataforma digital e da empresa de cartão – Ausência de excludente de responsabilidade – Risco da Atividade – Invasão de dados que ensejaram compras em nome do autor – Valores transferidos que devem ser ressarcidos,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – Pedido julgado parcialmente procedente.
Danos Materiais - Falha na prestação de serviços da plataforma digital e da empresa de cartão – Ausência de excludente de responsabilidade – Risco da Atividade – Invasão de dados que ensejaram compras em nome do autor – Valores transferidos que devem ser ressarcidos, solidariamente, pelas empresas.
Danos morais configurados - Redução para R$ 5.000,00, que atende aos critérios desta Câmara - Apelo parcialmente provido.